Tribunal: STF
Processo: ARE 1553176
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), com a seguinte ementa:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO EM EXAME PSICOLÓGICO. INGRESSO NO CARGO POR FORÇA DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. EXERCÍCIO REGULAR DO CARGO POR MAIS DE 20 ANOS. DISTINGUISHING AO TEMA 476 DO STF. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO EM RAZÃO DE EXCEPCIONALIDADE. REFORMADA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face do Estado de Minas Gerais. O autor pleiteava a anulação do ato administrativo que determinou a perda de sua graduação, negou-lhe promoção e cassou o 4º quinquênio, além do pagamento de diferenças salariais retroativas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a teoria do fato consumado ao caso em virtude do longo período de exercício funcional com bom desempenho, mesmo diante da natureza precária da liminar que garantiu o ingresso no cargo; (ii) estabelecer se a excepcionalidade da situação justifica a anulação do ato administrativo impugnado e a consequente manutenção do autor nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Administração Pública está vinculada aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que determinam que a investidura em cargo público ocorre mediante concurso público e obediência aos requisitos editalícios, conforme art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal. 



    4. Em regra, não se aplica a teoria do fato consumado aos casos de ocupação de cargo público por decisão liminar posteriormente revogada, conforme o Tema 476 do STF. A revogação da medida precária gera efeitos retroativos (ex tunc), desfazendo a situação jurídica consolidada. 



    5. Todavia, admite-se o distinguishing ao Tema 476 quando a manutenção da situação consolidada pelo tempo transcorrido e pela ausência de prejuízos à Administração Pública demonstra-se mais vantajosa e resguarda os princípios da razoabilidade, boa-fé, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana. 



    6. O autor exerceu o cargo por mais de 20 anos, acumulando desempenho exemplar e sem registros negativos, conforme ficha funcional, o que justifica a aplicação da teoria do fato consumado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso provido. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos I e II; CPC, art. 85, §4º, II; EC 113/2021, art. 3º (doc. 68, p. 3). 



    No recurso extraordinário, fundando no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao Tema 476 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido. 



     A pretensão recursal não merece acolhida.



     O TJMG, consideradas as peculiaridades do caso em análise, deu provimento ao recurso do candidato com apoio nos seguintes fundamentos:



     Ressalta-se que, em se tratando de concurso público, é sabido que o edital é a lei que rege o certame, a ele ficando vinculadas a Administração Pública e as partes, de modo em que, uma vez não preenchidos os requisitos, será legítima a recusa à nomeação do candidato. 



    Por sua vez, tem-se que jurisprudência majoritária possui entendimento no sentido de que, em regra, não se aplica a teoria do fato consumado nas hipóteses em que o candidato reprovado em concurso público assume o cargo por força de decisão liminar, de forma que a posterior revogação da decisão de natureza precária opera efeitos ex tunc. 



    Nesse sentido decidiu o STF, em sede de repercussão geral (Tema 476): [...]



    No entanto, citado entendimento não vem sendo aplicado indiscriminadamente, diante da excepcionalidade das situações em que o excessivo decurso de tempo entre a designação precária e a revogação da medida ocasiona a solidificação da situação fática, de modo que a reversão do quadro para retorno da estrita legalidade implicaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada. 



    Portanto, faz-se necessária a análise do caso concreto, de forma que não terá aplicabilidade a teoria do fato consumado se a situação jurídica duradoura no tempo não estiver amparada por decisão judicial e/ou se não houver boa-fé daquele que se beneficiou da situação. 



    Posto isso, no caso versado, da detida análise do conjunto probatório, vislumbra-se a necessidade de reforma da sentença recorrida, pelos motivos a seguir expostos. Consoante já mencionado, o autor permaneceu por mais de 20 (vinte) anos exercendo cargo perante a Polícia Militar de Minas Gerais, em razão de liminar precária deferida em 2002.



    Observa-se, ainda, que o exercício do cargo pelo autor se deu com ótimo histórico de desempenho, tendo lhe sido concedida 11 notas meritórias, 01 elogio individual, 06 menções elogiosas, conceito A +0050 e sem nenhuma suspensão, repreensão, advertência ou transgressão, conforme extrato dos registros funcionais de pág. 1103- doc.único.



    Percebe-se, portanto, que o caso dos autos comporta o “distinguishing” quanto ao leading case do Tema 476, de modo a aplicar excepcionalmente a teoria do fato consumado, diante do longo lapso temporal entre o deferimento da liminar e a perda da graduação pelo autor. 



    Destarte, a permanência do recorrente na Corporação Militar por mais de 20 (vinte) anos, integrando os quadros da PMMG sem qualquer registro negativo relacionado à sua conduta funcional, fundamenta sua continuidade na Instituição. 



    Ademais, a situação peculiar apresentada extrapola os princípios constitucionais mais básicos, especialmente os da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, que, aliados à boa-fé do autor e à segurança jurídica, devem prevalecer sobre a aplicação rígida do princípio da legalidade estrita (doc. 68, pp. 10-11 — grifei).



     Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a interpretação das cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência da Súmula 454/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



     Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.415.402 AgR/CE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023 — grifei).



     Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PSICOLÓGICO. INAPTIDÃO. CANDIDATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida às cláusulas de edital, procedimentos vedados pelas Súmulas nº 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.424.050 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 — grifei).



     Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CAPITAL DA BRIGADA MILITAR. REQUISITO. EDITAL. LAUDO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGÍLIA SEM O GRÁFICO DA FASE DO SONO. COMPLEMENTAÇÃO TARDIA. CULPA DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DO CERTAME. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009) (ARE 1.383.122 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/11/2022).



     Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCÚRSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONDIÇÃO SUB JUDICE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.377.872 AgR-segundo/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/12/2022 — grifei).



     Além disso, observo que o acórdão recorrido não dissentiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal envolvendo casos similares, em relação à excepcionalidade que permite a distinção dos parâmetros fixados no julgamento do Tema 476 da Repercussão Geral às peculiaridades do caso concreto, consoante se constata nos seguintes julgados:



     Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento de cargos PM/AM. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de 9 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva, posteriormente cassada. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (RE 1.334.608 AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe 10/4/2023 — grifei).



     Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. EXERCÍCIO FUNCIONAL HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA E PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PRECARIEDADE DA DECISÃO QUE CONFERIU O DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE DA RECORRIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve condenação em honorários pela instância de origem (RE 1.279.425 AgR-segundo/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/10/2021 — grifei).



     Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DETERMINADOS POR DE DECISÕES PRECÁRIAS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO TEMA 476 FIXADO NO RE 608.482. (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). 1. Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de cognição não-exauriente. 2. A marca da excepcionalidade se faz presente no caso concreto, autorizando a distinção (distinguish) quanto ao leading case do Tema 476, devendo, unicamente por essa razão, ser mantido o aresto recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 3 . Agravo interno a que se dá provimento (RE 740.029 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/10/2018 — grifei).



     No mesmo sentido, cito as seguintes decisões da minha relatoria: RE 1.471.166/SP, DJe 19/12/2023, e RE 1.467.844/PI, DJe 15/2/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator